Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739937-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERINO ANTONIO FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que o apelante pede, em suas razões recursais (ID 17224527), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a qual foi revogada pela sentença (ID 17224521) sob o argumento de que não tem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, diante da reduzida remuneração que percebe mensalmente. Dessa forma, a fim de comprovar sua condição financeira, a apelante juntou alguns comprovantes de rendimentos (ID 17224472). Todavia, entendo que os documentos juntados são insuficientes para uma análise global da situação financeira do apelante. Isso porque, na hipótese, foram juntados documentos apenas em relação à remuneração do apelante, inexistindo qualquer comprovação de eventuais gastos que eventualmente reduzam a condição econômica do apelante à miséria declarada. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede recursal. Ademais, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC). Outrossim, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Visto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação do apelante para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos últimos 2 (dois) anos (completas), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e que demonstrem a situação financeira da apelante de forma mais consolidada, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator